Tribunal: TJSP
Processo: 2039499-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso para o cargo de Professor do Ensino Fundamental e Médio SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação. Pretensão de revisão de pontuação na Prova de Títulos. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Razoabilidade do prestígio à presunção de legalidade do ato administrativo até a sentença, com formação do contraditório.

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso para o cargo de Professor do Ensino Fundamental e Médio SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação. Pretensão de revisão de pontuação na Prova de Títulos. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais pertinentes. Razoabilidade do prestígio à presunção de legalidade do ato administrativo até a sentença, com formação do contraditório. Agravo de Instrumento não provido.